Tribunal: TJMT
Processo: 1001464-35.2019.8.11.0021
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001464-35.2019.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[REGINA FERREIRA DA SILVA - CPF: 659.565.592-68 (RECORRENTE), NEWTON EMERSON BELLUCO - CPF: 284.865.458-97 (ADVOGADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (RECORRIDO), EDUARDO GALDAO DE ALBUQUERQUE - CPF: 126.431.428-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DESCONTO INDEVIDO DE SEGURO DE VIDA NÃO CONTRATADO –“CHUBB SEGUROS BRASIL S/A” – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ENTRE AS PARTES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS IMPROVIDOS.

1. Recursos Inominados. Sentença de parcial procedência para condenar a parte reclamada à restituição dos valores R$ 787,37 (setecentos e oitenta e sete reais e trinta e sete centavos), já em dobro, sob o fundamento de que as reclamadas não comprovaram a contratação dos serviços.

2. Ausência de documentos necessários a comprovar a efetiva contratação e utilização do serviço bancário pelo consumidor.

3. Não juntado aos autos o contrato deve a instituição financeira suportar o ônus da prova, afastando-se as respectivas cobranças e impondo-se a restituição em dobro.

4. Responsabilidade solidária entre as rés, a teor do que dispõem os artigos 7o, parágrafo único, c/c o 25 e parágrafos, todos do CDC, pois a obrigação de indenizar os danos causados ao consumidor recai sobre todos os fornecedores que se encontram na cadeia econômico-produtiva,

5. O simples desconto de valor ínfimo não é causa apta a causar-lhe dor, sofrimento ou humilhação, não havendo que se falar, pois, em dano moral
in re ipsa
. Dano moral não configurado.

6. Sentença mantida.

7. Recursos conhecidos e improvidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de parcial procedência para condenar a parte reclamada à restituição dos valores R$ 787,37 (setecentos e oitenta e sete reais e trinta e sete centavos), já em dobro, sob o fundamento de que as reclamadas não comprovaram a contratação dos serviços e improcedente o pedido quanto aos danos morais, pois a simples cobrança sem maiores consequências não é passível de indenização por danos morais, mormente ante à ausência de reclamação administrativa.

Recurso inominado interposto pela parte autora postulando pela reforma da sentença para concessão dos danos morais, aduzindo que os descontos foram realizados em benefício previdenciário, que possui natureza alimentar.

A instituição financeira Banco Bradesco S/A interpõe recurso inominado alegando, em preliminar, sua ilegitimidade passiva por se tratar de mero agente financeiro, e no mérito sustenta a improcedência da restituição dos valores, uma vez que uma vez que o Banco não se beneficiou dos valores pagos pela parte autora, bem como não cabe a devolução em dobro, ante a inexistência de má-fé, postulando pela reforma integral da sentença.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença nos interesses respectivos de cada parte.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR

- ILEGITIMIDADE PASSIVA

A teor do que dispõem os artigos 7o, parágrafo único, c/c o 25 e parágrafos, todos do CDC, a obrigação de indenizar os danos causados ao consumidor recai sobre todos os fornecedores que se encontram na cadeia econômico-produtiva, de modo que tanto a instituição financeiro Banco Bradesco S/A como a seguradora Ace Seguradora S.A, rés na hipótese em apreço, por participarem da mesma cadeia de fornecimento de serviços, respondem solidariamente por eventuais danos experimentados pelo consumidor.

Não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva quando comprovada a participação da ré/recorrente na cadeia de fornecimento a justificar a sua presença no polo passivo.

Preliminar rejeitada.

Passo ao exame do mérito.

VOTO

Cinge-se a controvérsia quanto à cobrança indevida de seguro de Proteção Total junto à Chubb Seguros Brasil S/A, e se o desconto implica em responsabilidade civil e, por consequência, no dever de indenizar.

Embora alegue a Recorrente a existência de vínculo contratual firmado pela parte autora e a Chubb Seguros Brasil S/A, não houve a juntada qualquer documento que comprovasse essa alegação, e, dessa forma, não se desincumbiu da obrigação de demonstrar fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito da autora, conforme determina o art. 373, inciso II do CPC/2015.

Sobre o tema, o e. Superior Tribunal de Justiça já esposou o seguinte entendimento,
in verbis
:

“É necessária a expressa previsão contratual das tarifas e demais encargos bancários para que possam ser cobrados pela instituição financeira. Não juntados aos autos os contratos, deve a instituição financeira suportar o ônus da prova, afastando-se as respectivas cobranças” (STJ, AgInt no REsp 1414764/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/02/2017, DJe 13/03/2017).

Não demonstrada a contratação, são indevidos os descontos referentes ao seguro discriminado na exordial. Nessa toada, ausente erro justificado na conduta do réu quanto às respectivas cobranças, faz jus a parte reclamante à restituição em dobro dos valores indevidamente pagos (CDC, art. 42, parágrafo único).

No que se refere à indenização por danos morais, como é cediço, o acolhimento do pleito depende da verificação da conduta lesiva, do dano, do nexo de causalidade entre as partes e da culpa ou dolo do ofensor, sendo esta última dispensável quando se trata de relação de consumo.

Depreende-se da inicial que os descontos perduram desde o mês de novembro de 2018, sem que a autora solicitasse o cancelamento dos descontos, bem como não se pode verificar, em abstrato, o comprometimento da subsistência da requerente, pelo que o simples desconto de valor ínfimo não é causa apta a causar-lhe dor, sofrimento ou humilhação, não havendo que se falar, pois, em dano moral
in re ipsa
.

Ora, o dano moral não deve ser confundido com qualquer dissabor, amargura ou contrariedade da vida cotidiana, somente devendo ser reconhecido ante a violação grave à dignidade ou à paz interior da pessoa, causando-lhe vexame público ou perante familiares.

A simples cobrança de tarifa, mesmo que indevida, não gera dano moral indenizável, mas apenas mero aborrecimento plenamente suportável por qualquer pessoa.

Sobre o tema, vale colacionar coerente entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS C.C. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - TARIFAS BANCÁRIAS - CONTRATO NÃO JUNTADO - DEVOLUÇÃO DOS VALORES - DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS - ASTREINTES DEVIDAS - RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO - RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONHECIDO E IMPROVIDO. I) Não carreada o tipo de contrato de abertura de conta firmado pela instituição financeira com o autor, bem como não demonstrado pelos breves extratos acostados a utilização de nenhum serviço bancário além do saque do benefício previdenciário, correta a devolução dos valores descontados do consumidor a título de pacote de serviços. II)
Não se vislumbra a ocorrência de danos morais pelo simples desconto de pacote de serviços bancários na hipótese, porque realizado em valor módico ao longo de anos sem nenhum questionamento pelo consumidor que sequer juntou prova de que tenha pleiteado a alteração do tipo de conta pactuada a evidenciar abusividade ou relutância da instituição financeira
. III) As astreintes têm caráter sancionatório-coercitivo, não são indenizatórias e sua finalidade é intimidar e constranger o devedor a cumprir a determinação judicial que impôs uma obrigação de fazer ou não fazer, ou de um dever de abstenção, que deve ser imediatamente cumprida pelo sujeito passivo da relação processual. IV) Recurso do autor conhecido e improvido. V) Recurso da Instituição Financeira conhecido e improvido. ( TJMS . Apelação Cível n. 0800050-48.2018.8.12.0035, Iguatemi, 3a Câmara Cível, Relator (a): Des. Dorival Renato Pavan, j: 23/08/2019, p: 27/08/2019) – destacamos.

No mesmo sentido já decidiu esta Turma, senão vejamos:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DA CONSUMIDORA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há se falar em ilegitimidade da instituição financeira em figurar o polo passivo da presente demanda, porquanto, dentre os descontos indevidos apontados existe a cobrança de serviço fornecido pela própria Recorrente, denominado de Bradesco Vida e Saúde. Ademais, a instituição financeira que realiza aplicação financeira de risco com valores sob sua guarda, sem expressa autorização do cliente, é parte legitima para figurar o polo passivo de possível ação indenizatório movida em seu desfavor.

2. Caso em que a Recorrida LUZIA ANTONIA DE OLIVEIRA sustenta a
existência de cobrança de serviços não autorizados e tão menos contratados, pleiteando pelo cancelamento das cobranças e reparação por danos morais.

3. Diante da negativa da Recorrida LUZIA ANTONIA DE OLIVEIRA em ter realizado a contratação/utilização dos serviços Sabemi Seguros, Icatu Seguros, Pserv, Zurich e Bradesco Vida e Previdência, competia ao Banco Recorrido à comprovação da regularidade das cobranças, ônus do qual não se desincumbiu.

5.
No que concerne aos danos morais, à situação vivenciada pela Recorrida corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial, sob pena de banalização do instituto.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1002948-18.2019.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 10/03/2020) – destacamos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
dos inconformismos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos inominados interpostos por Regina Ferreira da Silva e por Banco Bradesco S.A.
,
mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar as recorrentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021